Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731335-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: NELSON LOMBARDI, NELSON RAFANELLI DE OLIVEIRA LOMBARDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasilia, que no cumprimento de sentença no 0739930-19.2017.8.07.0001, movido em face do ESPÓLIO DE NELSON LOMBARDI E OUTROS, acolheu a impugnação e julgou extinto o processo em relação ao primeiro executado NELSON LOMBARDI, devendo o feito prosseguir em relação ao segundo. Ao final, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (ID 100647684, origem). Nas razões (ID 29523743), o agravante aduz, em síntese, que o valor atribuído à causa, atualizado até a presente data, alcança valores bastante expressivos, de modo que o valor dos honorários advocatícios é exorbitante, em contraposição aos atos praticados pelo espólio do executado – uma única petição. Narra ter sido a demanda extinta sem julgamento de mérito em relação ao apelado, diante da notícia de inexistência de bens, a qual, por sua vez, só poderia ser noticiada pelos próprios executados, haja vista a informação em sentido contrário contida na certidão de óbito. Sustenta ter o falecido deixado bens a inventariar, os quais foram, inclusive, objeto de penhora pelo juízo de origem em 09/07/2020. Requer, com tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do decisum para que seja afastada a sucumbência, ou, alternativamente, fixada a verba honorária de forma equitativa, na quantia sugerida de R$ 1.000,00 (mil reais). Preparo em ID 29523752. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que acolheu a impugnação e julgou extinto o processo em relação ao primeiro executado NELSON LOMBARDI, devendo o feito prosseguir em relação ao segundo executado. Condenou ainda o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 100647684, origem). De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, contudo, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, notadamente a urgência do pleito. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos, a análise da matéria poderá ser realizada quando do julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa, haja vista que o douto julgador de origem condicionou a continuidade dos atos executivos à preclusão do decisum (ID 101307480, origem). Além disso, não foi ainda iniciada a execução dos honorários em face da parte agravante, inexistindo perigo iminente de constrição de ativos. Evidencia-se, portanto, a ausência de risco de dano imediato ao recorrente, de modo que a resolução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator